Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PREFERENCIAIS. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. BAIXO VALOR EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora em dinheiro é prioritária, todavia, em caso de diligências infrutíferas, é cabível a alteração da gradação legal (art. 835, §1o, do CPC), conforme circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC).
2. Há possibilidade de penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito, constatadas infrutíferas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis, e, ante o baixo valor executado, não prejudique o exercício da atividade empresarial.
3. Recurso conhecido e provido.